Tribunal: TJES
Processo: 5007478-41.2020.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Obrigação de Entregar
Data de julgamento: 2022-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007478-41.2020.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAIS MOTO E ELETRO LTDA
RECORRIDO: JOVENIL ALVES PEREIRA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuido de ação cominatória cumulada com indenizatória ajuizada por Jovenil Alves Pereira em face de Mais Moto e Eletro Ltda. - ME.

Em sede de sentença: julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (a) condenar a ré na obrigação de entregar a motocicleta start 150 ES ou outra com características equivalentes ou superiores, no prazo de 15 dias, sob pena de multa que ora fixo em R$ 3.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, correspondente ao preço pago pelo autor, devidamente atualizado desde a data do desembolso e acrescido de juros moratórios a contar da data de citação (arts. 499 e 500 do CPC); e (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais contados a partir da data do arbitramento.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 2856453) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Inicialmente, o recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão atacada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso em artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

O contrato celebrado entre as partes, é regido pelas disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte pleiteante e o porte econômico da parte recorrida.

Da análise do mérito, coaduno integralmente com os fundamentos expostos pelo juízo a quo, haja vista que, a partir dos documentos juntados aos autos, os recorrentes não não cumpriram com a obrigação (entrega da motocicleta). Vale ressaltar que tal conduta é uma falha na prestação de serviço e por isso, deve ser indenizada.

Situações como a do caso em análise são cada vez mais corriqueiras, onde as companhias de transporte aéreo, com objeto de obter cada vez mais lucro, não se preocupam com a qualidade dos serviços prestados, suportando o consumidor os reflexos desse comportamento. São as chamadas faltas lucrativas, que devem ser coibidas, também, através dos aspectos punitivos e dissuasórios que a doutrina reconhece ao dano moral.

Nos autos restou suficientemente comprovado o abalo moral suportado pela parte autora/recorrida, haja vista que as requerentes não conseguiram chegar ao seu destino no horário previsto, tendo que pernoitar em outra cidade, suportando o cancelamento do vôo e prejuízos materiais.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

Nesse sentido, entendo que o valor fixado sentença relativo à indenização por danos morais está em conformidade com outras demandas semelhantes apreciadas por essa Terceira Turma Recursal. O quantum arbitrado está em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como atende a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.